Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-30.2024.8.11.0024
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000075-30.2024.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (RECORRENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000075-30.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000075-30.2024.8.11.0024

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Raimundo Pacheco Sampaio

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE RECLAMAÇÃO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000075-30.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000075-30.2024.8.11.0024

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Raimundo Pacheco Sampaio

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Reclamação.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 220629826)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 19.459,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais, e valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 220629828): requer reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 220629833):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000075-30.2024.8.11.0024

Recurso Cível Inominado n.° 1000075-30.2024.8.11.0024

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido:
Raimundo Pacheco Sampaio

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, de R$ 19.459,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais,
decorrente de dano causado devido à oscilação de energia, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos suportados pelo autor recorrido.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da Unidade Consumidora UC de nº 6/3490571-1, alega que dede o início de 2022, vem sofrendo com vários “picos” de energia em sua residência.

Aduz que em fevereiro de 2022 após uma queda de energia, sua geladeira queimou, como meio probatório juntou orçamento em Id. 220629807, e o resultado de uma pesquisa do valor de mercado da geladeira modelo BRS62CRANA da marca Brastemp em Id. 220629806, que não é mais fabricada, e foi substituída pela geladeira de modelo BR090AK, cujo valor é de R$ 19.459,00 (dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais).

Em suas razões recursais a concessionária de energia afirma que o autor não formalizou qualquer pedido de ressarcimento de despesas com o reparo ou aquisição de aparelhos eletrônicos supostamente danificados na sua unidade consumidora, assevera que inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar o fato constitutivo do direito autoral, devendo ser julgado improcedente.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que o autor não apresenta a nota fiscal do refrigerador danificado, e o orçamento apresentado está em nome de Zilene Carvalho Rodrigues, pessoa estranha à lide.

Saliento que a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Importante mencionar que o dano material deve ser real e efetivo, não havendo se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, deve haver prova contundente do prejuízo sofrido, em atenção ao artigo 944 do Código Civil.

Logo, sem a prova mínima não pode ser reconhecido os prejuízos material alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO – CONTRATO ANULADO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (AUTOTUTELA) – DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO AOS VALORES EFETIVAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
Os danos materiais não podem ser presumidos, tampouco meramente hipotéticos, fazendo-se necessário para seu ressarcimento que eles sejam cabalmente comprovados pelo solicitante, ex vi, do art. 373, I, do CPC
, o que ocorreu, no caso, tão somente quanto aos valores despendidos ao CREA/MT. Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), para viabilizar a indenização correspondente deve ela demonstrar a ocorrência de fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (TJ-MT 10072724620178110003 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

Nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito - Diante da ausência de comprovação dos prejuízos alegados, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Por estas razões conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024